Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-29.2024.8.11.0048
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-29.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAN VITTA S/A - CNPJ: 35.828.454/0001-30 (APELANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ZSA LOGISTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. TERMO DE QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LUCROS CESSANTES. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TERMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SAN VITTA S/A contra sentença proferida na Ação de Indenização por Lucros Cessantes ajuizada em desfavor de ESSOR SEGUROS S.A., em decorrência da paralisação de caminhão utilizado para transporte de cargas após acidente de trânsito. O juízo de origem julgou extinta a ação por ausência de interesse de agir, com base em termo de quitação firmado entre as partes, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que o termo não abrange os lucros cessantes e requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de termo de quitação extrajudicial firmado entre as partes impede o ajuizamento de ação judicial visando à indenização por lucros cessantes decorrentes do mesmo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de quitação firmado entre as partes possui redação clara e expressa, conferindo "plena, geral e irrevogável quitação" à seguradora por todos os direitos e ações decorrentes do acidente envolvendo o veículo segurado.

4. A validade do termo de quitação está amparada no art. 104 do Código Civil, que exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos presentes no caso concreto.

5. A alegação de que o termo não abrange lucros cessantes não se sustenta diante da literalidade da cláusula, cuja abrangência alcança todos os efeitos patrimoniais do sinistro.

6. A Apelante não comprovou qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar a nulidade do termo, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a validade de termos de quitação celebrados extrajudicialmente, impedindo a rediscussão judicial dos mesmos fatos sem prova de vício ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O termo de quitação celebrado extrajudicialmente, com linguagem clara e conferindo quitação plena e geral, impede o ajuizamento de ação judicial com base nos mesmos fatos geradores, inclusive quanto a lucros cessantes, salvo comprovação de vício de consentimento.

2. A ausência de prova de vício ou defeito na formação do negócio jurídico obsta a desconstituição da quitação outorgada.

3. A renúncia expressa a direitos patrimoniais disponíveis, validamente pactuada, tem eficácia liberatória ampla.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SAN VITTA S/A
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Lucros Cessantes Causados em Acidente de Trânsito” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ESSOR SEGUROS S.A
, que tramita perante a Vara Única de Juscimeira - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 259860213 - ID de origem 173331830),

reconheceu os efeitos da ausência das condições da ação, julgando extinta a presente ação.
Custas já recolhidas. Entretanto, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

259860219 - ID de origem 175581951) alega que é proprietária de um caminhão Mercedes Benz ACTROS 2651S 6x4, essencial para o transporte de mercadorias e fonte de sua renda. Em 25 de junho de 2023, esse veículo foi envolvido em acidente de trânsito na BR-163, KM 263, em Juscimeira/MT, fato registrado em boletim de ocorrência. Como consequência, o caminhão permaneceu parado por 257 dias para conserto, conforme declaração emitida pela oficina.

Aduz que embora os danos materiais tenham sido ressarcidos pela seguradora, esta recusou o pagamento dos lucros cessantes relacionados à inatividade do veículo. Sustenta que a jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é pacífica ao reconhecer que o termo de quitação deve ser interpretado de forma restritiva, não impedindo o pleito de lucros cessantes se estes não forem expressamente incluídos.

Sustenta ainda que o direito à indenização por lucros cessantes está amparado no artigo 402 do Código Civil, que abrange não apenas o que se perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar. Destaca que há prova documental nos autos da paralisação do caminhão e do seu impacto na atividade econômica da empresa.

Requer que seja reformada a sentença para reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes no período de 257 dias de inatividade do veículo, ou, subsidiariamente, que a sentença seja anulada, com retorno dos autos à origem para produção de provas.

Contrarrazões sob ID. 259860230 - ID de origem 178571133.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória com pedido de lucros cessantes, causado em acidente de trânsito proposta por ZSA LOGÍSTICA LTDA, ora apelante, contra ESSOR SEGUROS S.A., ora apelado.

Objetiva a parte autora e apelante obter o ressarcimento pelos prejuízos econômicos decorrentes da paralisação do veículo de sua propriedade, em decorrência de acidente de trânsito, em razão da demora no reparo do caminhão utilizado para transporte de mercadorias.

O magistrado de 1º grau entendeu que a existência do termo de quitação esvazia o interesse de agir da parte autora, pois demonstraria o adimplemento da obrigação por parte da seguradora, impedindo novo pleito com o mesmo objeto, ainda que sob fundamento diverso.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que o termo de quitação deve ser interpretado restritivamente, eis que é devida a reparação pelo que razoavelmente se deixou de lucrar, especialmente quando comprovado o impacto econômico da paralisação do caminhão segurado.

A pretensão de recebimento de lucros cessantes pela Apelante deve ser rejeitada à luz do termo de quitação anexado aos autos sob ID 259860699 - ID de origem 167515075, que expressamente concede “a mais plena, geral e irrevogável quitação da ESSOR SEGUROS”, de todos os direitos e ações, decorrentes dos danos sofridos quanto ao veículo segurado:

Tal manifestação de vontade representa negócio jurídico perfeito e acabado, firmado por partes plenamente capazes e sem qualquer demonstração de vício de consentimento que pudesse macular sua validade.

O referido termo de quitação, celebrado em contexto de composição extrajudicial, possui eficácia liberatória ampla e suficiente para obstar qualquer pretensão posterior relacionada ao mesmo fato gerador. O ordenamento jurídico brasileiro admite e valoriza a autonomia da vontade, especialmente quando se trata de direitos patrimoniais disponíveis, como no caso em tela.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, o negócio jurídico deve obedecer aos requisitos da agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, elementos que claramente se fazem presentes no documento em questão.

Importante frisar que, mesmo diante da alegação de que o termo não abrangeria os lucros cessantes, a redação do instrumento é inequívoca ao contemplar todos os direitos e ações oriundos dos danos referentes ao veículo segurado. Assim, ainda que a Apelante busque limitar os efeitos da quitação, não há como ignorar a literalidade do termo firmado, cuja abrangência não comporta interpretação restritiva quando as partes, de forma clara, estipulam que nada mais há a reclamar a qualquer título.

Ademais, a Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de consentimento, como erro, dolo, coação ou estado de perigo, que pudesse comprometer a validade do acordo. A simples alegação de que a assinatura se deu por necessidade de retirada do veículo da oficina não se reveste de força jurídica suficiente para afastar os efeitos do instrumento pactuado, mormente porque não se caracteriza, por si só, como coação jurídica ou econômica a justificar a nulidade da quitação.

O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, recai sobre quem alega o vício, encargo do qual a Apelante não se desincumbiu.

Portanto, firmado por partes capazes, com clareza nos termos e sem qualquer prova de vício ou ilegalidade, o termo de quitação impede o reexame da matéria e obsta qualquer pretensão posterior, inclusive a indenizatória por lucros cessantes, configurando-se como renúncia válida a direitos decorrentes do mesmo fato gerador.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO -
TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO
- PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento. Não o fazendo, considera-se válido o recibo de quitação
.” (TJ-MT 10055754820218110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de lucros cessantes, por ausência de interesse jurídico em razão da quitação plena anteriormente conferida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025